Tribunal: TJSP
Processo: 1001435-23.2014.8.26.0609
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Responsabilidade civil – Queda em passeio público – Fatos demonstrados pelos documentos juntados – Culpa concorrente da vítima que implicou em redução no quantum indenizatório considerando a gravidade de sua culpa em confronto com a da parte adversa – Juros de mora – Evento danoso – Súmula 54 do STJ - Ausência de omissão, contradição ou obscuridade – Embargos de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Responsabilidade civil – Queda em passeio público – Fatos demonstrados pelos documentos juntados – Culpa concorrente da vítima que implicou em redução no quantum indenizatório considerando a gravidade de sua culpa em confronto com a da parte adversa – Juros de mora – Evento danoso – Súmula 54 do STJ - Ausência de omissão, contradição ou obscuridade – Embargos de declaração rejeitados.